Tribunal: STF
Processo: RE 80264
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
RETROCESSÃO. IMÓVEL EXPROPRIADO DESTINADO, EM PARTE, A FINALIDADE
OUTRA QUE NÃO A CONSTANTE DO ATO EXPROPRIATORIO E EM PARTE AINDA NÃO
UTILIZADO. LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL PARA OUTRO
FIM DE UTILIDADE PÚBLICA.
IRRELEVÂNCIA DO RETARDAMENTO NA UTILIZAÇÃO DO RESTANTE DO IMÓVEL.
AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.